Tribunal: TJMT
Processo: 1051420-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051420-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANE LIMMARYAN QUEIROZ - CPF: 007.363.201-56 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051420-12.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabiane Limmaryan Queiroz

Recorrida(s):

O Boticário Franchising LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

REVENDEDORA AUTÔNOMA DE PRODUTOS. NOTA FISCAL. PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA O ENDEREÇO RESIDENCIAL DA AUTORA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO BOLETO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial a autora alega que uma revendedora da reclamada lhe ofereceu alguns produtos e, diante da insistência da promotora de vendas e por parecer vantajoso as condições/preços dos produtos, acabou por aceitar a oferta. Informa que recebeu a documentação, assinou à proposta (ficha cadastral), no entanto, os referidos produtos nunca chegaram a sua residência, por isso, a negativação nos valores de R$ 218,24, R$ 268,50 e R$ 218,25, vencidos em 23/11/2020; 30/11/2020 e 23/12/2020, e incluídos em 19/05/2021, respectivamente, é indevida.

2. Se os produtos foram encaminhados para o endereço residencial da autora, aliado as notas fiscais juntadas em defesa, tais provas demonstram que o produto foi recebido pela revendedora, ora Recorrente.

3.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“De modo oposto, a empresa ré demonstra nos autos, em documento de ID no 81079863, que a Autora, enquanto revendedora autônoma, realizou o pedido de vários produtos e ainda, que a Reclamante recebeu os produtos solicitados (...)
Em busca realizada no sistema Boa-Vista (documento em anexo) foi possível verificar que a autora, em que pese juntar comprovante de residência em nome de terceiro, residiu no endereço constante da nota fiscal
(...)Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítima a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido”.

4. Desta forma, a inclusão do nome da autora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida,
constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

8. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

9. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES (2012/0910-6).

10.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDEN
TES os pedidos da inicial;
b) RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; Por fim, ante a instalação do NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, e observando que se trata de demanda repetitiva, com condenação em litigância de má fé, interposta por banca de advogado com inúmeros feitos idênticos e com peças processuais com alegações genéricas, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022